Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória pela prática de furto (art. 155, caput, do Código Penal), que fixou a pena .de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes e das consequências do crime, ou a aplicação de fração de 1/6 na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa dos maus antecedentes e das consequências do crime é idônea; (ii) qual a fração adequada de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, condenações anteriores podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, mesmo que ultrapassado o prazo para reincidência, desde que relevantes para a individualização da pena.
4. No caso, a condenação anterior por furto justifica a valoração negativa dos maus antecedentes.
5. A valoração das consequências do crime foi afastada, pois o prejuízo econômico decorrente do furto é inerente ao tipo penal e não justifica um agravamento adicional.
6. Por ser recurso exclusivo da Defesa, a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, utilizada na primeira fase da dosimetria, é razoável e proporcional, mantendo-se o redimensionamento da pena para 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, à razão mínima legal.
. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações pretéritas, ainda que distantes no tempo, podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que sejam relevantes para a individualização da pena.
2. As consequências econômicas do furto, quando não excedem as inerentes ao tipo penal, não justificam agravamento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; RE 593.818 (Tema 150 do STF).